Tribunal: TJSP
Processo: 1005901-68.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de revisão de contrato e de condenação à repetição de indébito. Parcial procedência. Insurgência da ré.

"Seguro de proteção financeira". Admissibilidade, desde que o consumidor não tenha sido compelido a contratá-lo. Ausência de indícios de prova nesse sentido.

Ausência de demonstração de irregularidades praticadas no cômputo do mútuo de crédito celebrado.

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de revisão de contrato e de condenação à repetição de indébito. Parcial procedência. Insurgência da ré.

"Seguro de proteção financeira". Admissibilidade, desde que o consumidor não tenha sido compelido a contratá-lo. Ausência de indícios de prova nesse sentido.

Ausência de demonstração de irregularidades praticadas no cômputo do mútuo de crédito celebrado. Restituição de quantias. Descabimento.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005901-68.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado APARECIDO DONIZETE BORTOLETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencidos o relator sorteado, que
declara, e o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO, vencedor, J. B. FRANCO DE GODOI, vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), JOSÉ
MARCOS
MARRONE,
MARCOS
GOZZO
E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.841
Apelação no 10059014-68.2019.8.26.0291
Comarca: Jaboticabal
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Aparecido Donizete Bortoleto
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de revisão de contrato e de
condenação à repetição de indébito. Parcial procedência.
Insurgência da ré.
“Seguro de proteção financeira”. Admissibilidade, desde que o
consumidor não tenha sido compelido a contratá-lo. Ausência
de indícios de prova nesse sentido.
Ausência de demonstração de irregularidades praticadas no
cômputo do mútuo de crédito celebrado. Restituição de
quantias. Descabimento.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de revisão de contrato e de condenação à
repetição de indébito, reportada a cédula de crédito bancário para aquisição
de veículo.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados para
declarar a abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira.
Clama a ré em seu recurso pela reforma do julgado e o faz
alegando, em preliminar, ocorrência da prescrição e inépcia da inicial. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mérito, sustenta que a cobrança do seguro é legal e não há prova de que o
autor foi compelido a contratá-lo. Assim, pugna pela improcedência da
ação.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
As preliminares levantadas devem ser afastadas.
A presente ação é de natureza pessoal, incidindo o prazo
prescricional previsto no art. 205 do Código Civil/02.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
“CONTRATO
BANCÁRIO
-
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE CLÁUSULAS E REVISÃO DO
CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Relação de
consumo configurada - Prescrição - Evidente natureza pessoal
do direito em jogo, aplicando-se o prazo prescricional de 10
anos do artigo 2 05 do Código Civil e não o prazo do artigo
206, § 3o III e IV - Produção de prova pericial contábil que é
de todo necessária à elucidação dos pontos controvertidos
fixados na decisão saneadora - Indispensável a prova técnica,
eventuais documentos necessários à sua produção deverão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exibidos pelo recorrente, tanto para garantir o direito básico de
facilitação da defesa do consumidor em juízo (artigo 6o, VIII,
do CDC), quanto por ser seu o ônus probatório do
fornecimento adequado e efetivo dos serviços bancários
contratados
-
Agravo
desprovido.”
(Ag.
Inst.
no
0019152-54.2011.8.26.0000 - Rel. Des. RIZZATTO NUNES
- j. 16.03.2 011)
Portanto, como os contratos foram celebrados a partir de
21.09.11 (fls. 352) e a ação foi ajuizada em 01.12.19, não há que se falar
em prescrição.
Igualmente, não há que se falar em indeferimento da inicial
por ofensa ao disposto no art. 330, § 2o, do CPC, pois o autor discriminou
as obrigações contratuais que queria controverter e quantificou o valor
incontroverso do débito, conforme fls. 12.
No tocante ao mérito, apesar de a parte mutuária ser
beneficiária das normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor
conforme é a orientação pacificada no enunciado no 297 da súmula da
jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, porém tal não
importa por si só o reconhecimento sistemático de que todas as cláusulas
que não lhe são convenientes devam ser afastadas desde logo como
ineficazes ou mesmo que tenham de ser presumidas como onerosas ou
violadoras de normas cogentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O consentimento dado no contrato de adesão tem o mesmo
valor do expressado em qualquer outro negócio jurídico, e apenas as
cláusulas predispostas são interpretadas favoravelmente ao consumidor em
caso de dúvida quanto ao seu alcance e se presumirão não informadas se as
condições impostas que importem restrição de direitos, “ictu oculi” forem
vistas como capazes de contrariar a boa-fé objetiva.

Com relação ao pagamento de “seguro”, entendo que se
legitima por servir de garantia ao risco de eventual não pagamento da
obrigação assumida no contrato por fatores acima da vontade da parte
financiada, tais como desemprego, afastamento do trabalho por acidente ou
doença, etc., inexistindo qualquer indicativo de que a parte mutuária
tivesse sido compelida à sua contratação.

Cabe relembrar que, em consonância ao Tema 972, foi
concluído apenas que o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Não quer isso dizer que não é legítima a exigência da cobertura de risco de
eventual não pagamento da obrigação assumida no contrato, por fatores
acima da vontade da parte financiada, como é a morte e o afastamento do
trabalho por acidente ou doença etc.

Cuida-se de medida importante à solidez do negócio firmado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque os financiamentos dependem da captação de recursos no mercado,
de modo que é fundamental que o adquirente dos títulos de créditos
emitidos em razão disso tenha a garantia da solvabilidade da captadora,
sem contar que, por outro lado, preserva os próprios interesses do
financiado.

Assim, sem comprovação de que se trata da chamada “venda
casada”, a contratação é prestigiada como legítima.

Por essas razões, a r. sentença merece ser reformada para
julgar improcedente a ação e condenar o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor atualizado da causa.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48648
Apelação Cível no 1005901-68.2019.8.26.0291
Comarca: Jaboticabal
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Aparecido Donizete Bortoleto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
Designado para negar provimento ao recurso.
A
presente
ação
é
de
natureza
pessoal, incidindo o prazo prescricional previsto
no art. 205 do Código Civil/02.
Por
meio
dela,
o
autor-apelado
questiona os valores cobrados indevidamente pelo
réu. Daí a evidente natureza pessoal do direito em
discussão e, pois, da exata, suficiente e adequada
aplicação do prazo prescricional de 10 anos do
artigo 205 do Código Civil/02.
Afora, evidentemente, a natureza de
consumo da relação debatida.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
“CONTRATO
BANCÁRIO
-
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
CLÁUSULAS E REVISÃO DO CONTRATO C.C.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Relação de
consumo
configurada
-
Prescrição
-
Evidente natureza pessoal do direito em
jogo, aplicando-se o prazo prescricional
de 10 anos do artigo 2 05 do Código
Civil e não o prazo do artigo 206, § 3o
III e IV - Produção de prova pericial
contábil que é de todo necessária à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elucidação dos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora
-
Indispensável a prova técnica, eventuais
documentos necessários à sua produção
deverão ser exibidos pelo recorrente,
tanto para garantir o direito básico de
facilitação da defesa do consumidor em
juízo (artigo 6o, VIII, do CDC), quanto
por ser seu o ônus probatório do fornecimento adequado e efetivo dos
serviços bancários contratados - Agravo
desprovido.”
(Ag.
Inst.
no
0019152-54.2011.8.26.0000 - Rel. Des.
RIZZATTO NUNES - j. 16.03.2 011)
Assim,
tendo
em
vista
que
os
contratos foram celebrados a partir de 21.09.11
(fls. 352) e a ação foi ajuizada em 01.12.19, não
há que se falar em prescrição.
Da mesma forma, não há que se falar
em indeferimento da inicial por ofensa ao disposto
no art. 330, § 2o, do CPC, pois o autor
discriminou as obrigações contratuais que queria
controverter e quantificou o valor incontroverso
do débito, conforme fls. 12.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
As características dos contratos bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só, que o consumidor-aderente deve ser considerado
como hipossuficiente técnico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
A r. sentença declarou abusiva a
cobrança do seguro e não merece reforma.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
além de não terem sido apresentadas as apólices de
seguro em separado assinadas pelo autor, não foi
permitido ao consumidor optar pela seguradora de
sua preferência, já que a instituição financeira
indicou a seguradora “Zurich Santander Brasil Seg.
Prev. S/A” (fls. 116, 162, 175), do mesmo grupo
econômico da ré, razão pela qual há de se
reconhecer a ocorrência de venda casada (conforme
REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (fls. 110, 125, 139, 156,
170), a referida cláusula contratual não assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC e
o valor cobrado indevidamente deve ser restituído
ao autor, de forma simples, conforme determinado
na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
12B7FE2E
7
10
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
DA6DF8C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005901-68.2019.8.26.0291 e o código de confirmação da tabela acima.